Tribunal: TJDFT
Processo: 0031462-44.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADA CITADA POR EDITAL. CURADORIA ESPECIAL. DEFESA. NULIDADE EDITAL. AÇÃO. DESISTÊNCIA. EXEQUENTE. HOMOLOGAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO.

1. São devidos honorários de sucumbência à Defensoria Pública, no exercício do munus público de Curadoria Especial, em substituição à executada, revel citado por edital (art. 72, inciso II, do CPC), ainda que tenha sido declarada a nulidade da citação, ao fundamento da falta de esgotamento dos meios de tentativa de citação.

2. O simples fato de ter sido apresentada pela requerida manifestação pela nulidade do edital de citação ante a falta de esgotamento dos meios de localização da requerida, além de outras manifestações no processo, não afasta a sucumbência da instituição exequente em relação à atuação da Defensoria Pública do Distrito Federal, na função de Curadoria Especial. 2.1. Da tramitação do processo, se extrai que essa Defensoria Pública acompanhou todos os atos processuais praticados a partir do envio dos autos visando sua atuação no feito.

3. Embora a exequente tenha pedido a desistência do feito, homologada pela sentença recorrida, tal circunstância enseja a sua devida condenação ao pagamento dos honorários advocatícios em prol da outra parte, em razão do princípio da causalidade, conforme regra geral de distribuição dos ônus sucumbenciais, insculpida no art. 85, do Código de Processo Civil. Sobretudo ante a atuação da Defensoria Pública do Distrito Federal, no exercício do munus público de Curadoria Especial.

4. Recurso conhecido e desprovido.